Tribunal: TJDFT
Processo: 0711584-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FRAUDE. TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. INDÍCIOS RAZOÁVEIS. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Havendo indícios suficientes de que ambas as partes foram vítimas da fraude praticada por terceiro, não vislumbro, em análise sumária, ser recomendável a busca e apreensão do bem, sendo imprescindível maior dilação probatória e uma cognição exauriente sobre a matéria a fim de se apurar as condutas e a responsabilidade de cada parte.
2. Prudente, todavia, o bloqueio de transferência do referido veículo, a fim de preservar eventuais direitos reconhecidos em favor da agravada.
3. Recurso conhecido e provido.